Tribunal: TJBA
Processo: 8066349-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8066349-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIESP S.A Advogado(s): THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA (OAB:SP477952-A), ENDRIGO PURINI PELEGRINO (OAB:SP231911-A) APELADO: EUVALDO JOSE SUCUPIRA ARAUJO FILHO Advogado(s): ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES (OAB:BA55152-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA AO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, À TRANSPARÊNCIA E À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSIÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS E POSTERIORES NÃO INFORMADOS PREVIAMENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA NOS TERMOS ORIGINALMENTE DIVULGADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. EXPOSIÇÃO A ENDIVIDAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de apelação interposto por UNIESP S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusulas abusivas vinculadas ao programa “UNIESP PAGA”, reconhecer a vinculação da oferta publicitária, condenar as rés, solidariamente, à quitação integral do financiamento estudantil (FIES) do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a publicidade do programa “UNIESP PAGA” configura propaganda enganosa apta a vincular o fornecedor; (ii) estabelecer se são válidos os requisitos subjetivos e restritivos inseridos após a contratação; (iii) determinar se a frustração da oferta e o risco de endividamento indevido ensejam dano moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC). 4. A publicidade veiculada sob o slogan “A UNIESP PAGA!” é clara e suficientemente precisa, vinculando o fornecedor e integrando o contrato (art. 30 do CDC). 5. A omissão de requisitos relevantes na fase pré-contratual configura propaganda enganosa por omissão e viola o dever de informação (arts. 6º, III, 31 e 37, § 1º, do CDC). 6. A imposição posterior de exigências como excelência acadêmica, desempenho no ENADE e trabalho voluntário, sem informação prévia e critérios objetivos, caracteriza prática abusiva e enseja a nulidade das cláusulas (art. 51, IV, do CDC). 7. A ausência de comprovação da ciência prévia do consumidor impede a exigibilidade das condições restritivas (arts. 46 e 47 do CDC), impondo o cumprimento da oferta nos termos originalmente divulgados. 8. A recusa da instituição em quitar o financiamento, com base em cláusulas abusivas, configura conduta ilícita e afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido. 9. O dano moral resta configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da exposição a endividamento relevante, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. 10. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. A oferta publicitária vincula o fornecedor e deve ser cumprida nos termos em que foi divulgada. 2. São nulas as cláusulas que impõem requisitos não informados previamente ao consumidor, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 3. A frustração da oferta, com exposição do consumidor a endividamento indevido, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 30, 31, 37, § 1º, 46, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024; Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8009116-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 14/09/2022; TJBA, Apelação nº 8068528-63.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 29/08/2025; TJBA, Apelação nº 8126747-35.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 18/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066349-59.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante UNIESP S.A. e como Apelado EUVALDO JOSE SUCUPIRA ARAUJO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA